Tribunal: TJDFT
Processo: 0704968-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704968-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MARCIA DO SOCORRO GESTER SULAIMAN D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida nos autos do Processo no 0700630-90.2021.8.07.0007, em que litiga com MARCIA DO SOCORRO GESTER SULAIMAN, que determinou a emenda da petição inicial para comprovar a notificação extrajudicial da agravada Preparo comprovado (ID 23357096). É o relatório. Decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da tutela provisória. Na ação de busca e apreensão com alienação fiduciária a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, conforme se infere do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1.969, com a redação conferida pela Lei no 13.043/2.014, e do enunciado no 72 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Art. 2o(...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Súmula no 72, do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. É inegável que a mora da requerida ocorre com o inadimplemento, porquanto se trata de obrigação ex persona. Todavia, o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2.014, exige como requisito para a ação de busca e apreensão a prova da notificação extrajudicial da mora do devedor, seja mediante envio da correspondência para o endereço informado no contrato, não sendo exigida a assinatura do destinatário. No caso concreto, verifica-se que o autor foi intimado a emendar a inicial com a finalidade de comprovar a constituição em mora da devedora, uma vez que a notificação não foi entregue ao destinatário pelo motivo “ausente 3x”. Analisando os autos de origem, verifica-se que o autor cumpriu sua obrigação, encaminhando a notificação extrajudicial (ID 81293864 do processo de origem) para o endereço informado no contrato de ID 81293867. Ocorre que, apesar do correto encaminhamento da notificação pela agravante, a correspondência não foi entregue, por três vezes, por não ter sido o carteiro atendido no endereço. Nessa esteira, nota-se que o não aperfeiçoamento do ato se deu por culpa exclusiva da agravada, não podendo ser imputada a falha na comunicação ao banco/agravante. A desídia da ré em informar um endereço onde possa ser efetivamente localizada não pode ser imputada ao credor. O objetivo da norma é facilitar e tornar efetiva a comunicação entre os contratantes, evitando que o devedor seja surpreendido com a apreensão do bem dado em garantia, sem a possibilidade de ser saldada a dívida. Porém, a atitude da devedora que frustra essa comunicação, como no caso, atenta contra os princípios da boa-fé, colaboração e cooperação. Não pode tal comportamento servir de empecilho para o exercício do direito do agravante. Vale lembrar que a própria lei não exige que a notificação seja entregue pessoalmente ao devedor. Assim, também não é razoável esperar que o devedor ausente indique endereço ou pessoa apta a receber a notificação. Nesse sentido, confira-se: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR ESTAVA AUSENTE NAS TRÊS TENTATIVAS DE ENTREGA. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. 3. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor estava ausente nas três tentativas de entrega não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 4. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes. 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1862375/RS, DJe 13/08/2020, Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI) Portanto, nessa análise preambular do processo, há probabilidade do direito alegado. Ademais, fica evidenciado o perigo de dano, pois o não cumprimento da exigência levará à extinção do processo, sem resolução do mérito. Com isso, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da probabilidade do direito e perigo de dano, deve ser deferida a tutela requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para afastar a determinação de emenda da petição inicial no processo de origem. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando-se as informações. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator